Tribunal: TJDFT
Processo: 0723578-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA À DEVEDORA. REITERADO INADIMPLEMENTO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VIABILIDADE. ART. 499 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal consiste em determinar se agiu corretamente o Juízo singular ao, diante da inviabilidade de adimplemento da obrigação de fazer imposta à recorrente, determinar a conversão da aludida obrigação em perdas e danos.
2. O inadimplemento da obrigação de fazer imposta à sociedade anônima recorrente pode ensejar a fixação ou majoração da multa cominatória ou mesmo a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar as respectivas perdas e danos. 2.1. A possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos depende de requerimento formulado pelo credor, diante da impossibilidade de efetivação da tutela específica ou de obtenção de resultado prático equivalente, nos moldes da regra prevista no art. 499 do CPC.
3. No caso em deslinde houve requerimento expresso formulado pelo credor no sentido da conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar as perdas e danos. 3.1. Ademais, a despeito dos argumentos articulados pela recorrente, o credor demonstrou que a obrigação de fazer não foi devidamente adimplida, diante da renitência injustificada demonstrada pela devedora, em nítido prejuízo para a continuidade do tratamento indicado ao recorrido. 3.2. Assim, o efetivo descumprimento da obrigação de fazer imposta à recorrente apenas corrobora a viabilidade, no caso concreto, da sua conversão para a obrigação de pagar o montante correspondente às perdas e danos.
4. O credor demonstrou, de modo suficiente, a ocorrência de efetivo prejuízo decorrente do inadimplemento da obrigação de fazer em referência, bem como estimou, com amparo em elementos de prova e nas sessões necessárias para o cumprimento integral do tratamento indicado, considerando o valor do medicamento, o pagamento pela ocupação da sala médica e os honorários devidos ao profissional de saúde, o montante indenizatório. 4.1. Além de encontrar respaldo nos elementos de prova constantes nos autos do incidente processual de origem, percebe-se também que o montante indenizatório fixado pelo Juízo singular não se afigura nitidamente excessivo ou desarrazoado, notadamente diante do reiterado descumprimento, pela recorrente, da obrigação de fazer instituída em seu desfavor, bem como do período remanescente do tratamento indicado ao recorrido.
5. A multa cominatória tem natureza persuasiva, pois busca vencer a resistência da parte devedora ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta e garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 5.1. A finalidade da aludida multa, por essa razão, não se confunde com o propósito indenizatório decorrente da inviabilidade de adimplemento da obrigação de fazer, de modo que, ao contrário do que afirma a recorrente, não é ilegítima a sua fixação nos casos em que é determinada a conversão da aludida obrigação em perdas e danos. 5.2. A regra prevista no art. 500 do CPC enuncia claramente que “a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação”.
6. Recurso conhecido e desprovido.